Tribunal: STF
Processo: HC 229788
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUBMETEM DIRETAMENTE À COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.6.2023 por Thiago Albino Campelo da Silva e outro, advogados, em benefício de Poli Alves dos Santos, contra decisão do juízo da Primeira Vara Criminal de Ariquemes/RO (fl. 11, e-doc. 1 e e-doc. 49).



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Primeira Vara Criminal de Ariquemes/RO decretado a prisão preventiva do paciente em 10.4.2023, na Ação Penal n. 7004246-22.2023.8.22.0002, “pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, mediante concurso de agentes e uso de dispositivo popularmente conhecido por ‘chapolin’, apurado por meio do inquérito policial nº 113/2023/1ªDP, em razão dos fatos ocorridos no dia 02/02/2023, por volta das 10h44min, no estacionamento do Banco da Amazônia, nesta cidade e comarca de Ariquemes/RO, em face da vítima Antônio Carlos de Angelo” (fl. 20, e-doc. 17).



    3. Contra a decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente foi impetrado o Habeas Corpus n. 0804704-34.2023.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia. A Primeira Câmara Criminal, em 16.6.2023, denegou a ordem, com fundamento na ausência de comprovação de constrangimento ilegal e na fundamentação idônea da prisão preventiva, pela necessidade de garantia da ordem pública (e-doc. 43). Esta a ementa do acórdão:



    “Habeas Corpus. Furto qualificado. Emprego de chave falsa. Prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão. Ordem de habeas corpus denegado” (fl. 9, e-doc. 43).



    4. Em 22.6.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal de Ariquemes/RO julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o paciente pela prática do crime de furto qualificado (inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal) às penas de três anos, dois meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e sessenta dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade.



    5. Em 27.6.2023, contra essa decisão do juízo da Primeira Vara Criminal de Ariquemes/RO foi impetrado o presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “não há justa causa para manutenção da prisão do réu” (fl. 2, e-doc. 1).



    Asseveram que a “autoridade policial solicitou a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 311, em razão de um furto que ocorreu a um carro de um policial aposentado, onde foi subtraída uma arma de fogo, ocorrido em 02 de fevereiro de 2023” (fl. 2, e-doc. 1).



    Enfatizam que “[n]ão houve flagrante e perícia técnica, utilizando tão somente de filmagens para induzir que foram os réus que praticaram o fato. O juízo decretou a prisão preventiva dos indiciados Teimisson Velozo e Poli Alves” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumentam que “a prisão preventiva [teria sido] decretada dois meses após o suposto fato criminoso. O fato utilizado como fundamento para a prisão não é contemporâneo à decretação, de modo que desaparecem circunstâncias excepcionais que justifiquem a custódia cautelar. Foi designada a audiência de instrução e julgamento para dia 22 de junho de 2023, às 09h da manhã (doc 21) e o réu condenado parcialmente (doc 22) Quanto ao pedido de que fosse facultado ao réu o direito de recorrer em liberdade, foi apresentada fundamentação genérica: O réu se encontra preso e assim responderá ao processo, de modo que lhe nego aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso. Entretanto, independentemente do trânsito em julgado, deverá o réu ser encaminhado ao regime inicial fixado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alegam que “[n]ão houve qualquer fundamentação para manutenção da prisão provisória do réu após sentença condenatória. Não houve flagrante ou prova testemunhal sobre o fato, apenas filmagens, de modo que o impetrante goza de seu direito a presunção de inocência” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) Liminarmente requer seja deferido em favor do paciente o competente alvará de soltura, para fazer-se cessar o constrangimento ilegal perpetrado em favor do mesmo, para que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    b) Nulidade da sentença condenatória em razão do cerceamento de defesa, visto que foram juntados 06h de vídeos após o início da instrução.



    c) Que seja reconhecida a ilegalidade da manutenção da prisão e/ou o reconhecido o direito constitucional a presunção de inocência e ausência de fundamentação legal para manutenção da prisão. 



    d) ao menos, o julgamento final do presente writ, concedendo-se, após os devidos trâmites, a ordem para que lhe seja assegurada liberdade. 



    e) A oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer; 



    f) A requisição de informações ao Meritíssimo Juiz da 1ª Vara de Criminal de Ariquemes de Ariquemes/RO, ora apontado como autoridade coatora; 



    g) A concessão da ordem, nos termos do artigo 316, ab initio, do Código de Processo Penal, a revogação da prisão preventiva do impetrante Poli Alves dos Santos, com a expedição do competente alvará de soltura. 



    h) A extensão dos efeitos ao corréu Teimisson Velozo da Silva. 



    F) Alternativamente, que sejam aplicadas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais Vossa Excelência entender ser justa e cabível ao presente caso” (sic, fl. 11, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A competência deste Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juízo de primeira e segunda instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “1. Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso – dada a manifesta deficiência da instrução do pedido –, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O EXAME DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, i, DA CF). DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CARACATERIZADA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. I – Habeas corpus não conhecido quanto ao fundamento de não apreciação do pedido de progressão de regime, pois, como se sabe, o juiz de primeiro grau não está incluído no rol taxativo de autoridades cujos atos estão sujeitos à jurisdição do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, i, da Constituição Federal). II – No Superior Tribunal de Justiça, o feito segue seu curso normal, de modo que não há falar em demasiada demora na apreciação do mérito do pedido, tampouco em negativa de prestação jurisdicional. O Ministro Relator daquela Corte tem impulsionado o feito com as cautelas devidas, visando à ampla defesa do paciente e garantindo a ele o amplo acesso ao Judiciário. III – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado” (HC n. 107.917, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.12.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELO BENEFÍCIO DA COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.172/2013. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 2. In casu, o recorrente teve sua pena comutada pelo juízo das execuções penais com fulcro Decreto Presidencial n.º 8.172/2013. Entretanto, a defesa sustenta que a comutação desconsiderou a forma diferenciada de cálculo da pena a ser comutada, pois a reprimenda cumprida é maior que a pena remanescente, prevista no referido Decreto Presidencial. 3. O habeas corpus é inadmissível como substitutivo do recurso cabível, sendo certa ainda a ausência de julgamento do agravo regimental interposto da decisão do Tribunal a quo que indeferiu liminarmente o writ ali impetrado. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i , da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 134.882 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.3.2017).



    7. Nesta impetração, questiona-se ato do juízo da Primeira Vara Criminal de Ariquemes/RO, pelo qual condenado o paciente pela prática de furto qualificado, negado o direito de recorrer em liberdade.



    Não foi apontada decisão atribuída a autoridade que atraísse a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Rondônia, para as providências jurídicas cabíveis.



    À Secretaria Judiciária, para corrigir a autuação do presente habeas corpus e fazer constar como autoridade coatora apenas o juízo da Primeira Vara Criminal de Ariquemes/RO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora